Tribunal: CARF
Processo: 15868.720080/2011-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL TARANTO MALHEIROS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/07/2008 a 30/09/2008
CONCOMITÂNCIA DE AÇÃO JUDICIAL. SÚMULA CARF No 1.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo judicial.
PEDIDO DE PERÍCIA. PRESCINDIBILIDADE. INDEFERIMENTO.
Estando presentes nos autos todos os elementos de convicção necessários à adequada solução da lide, indefere-se, por prescindível, o pedido de diligência ou perícia.

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/07/2008 a 30/09/2008
DROP DOWN. RESPONSABILIDADE POR SUCESSÃO. CISÃO PARCIAL. OPERAÇÕES SOCIETÁRIAS QUE NÃO SE CONFUNDEM. INSTITUTOS JURÍDICOS DISTINTOS. AUSÊNCIA DE SIMULAÇÃO. INAPLICABILIDADE DA REGRA DE RESPONSABILIDADE.
Embora o artigo 132 do Código Tributário Nacional (CTN) estabeleça a hipótese de responsabilidade tributária do sucessor nas hipóteses de cisão parcial, não se admite a sua aplicação para as operações de drop down, cuja natureza jurídica é distinta da cisão. No caso, não houve a comprovação de que o drop down seria uma operação simulada com o intuito de ocultar uma cisão.

Inteiro teor:
S1-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15868.720080/2011-51
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-006.303 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
15 de março de 2023
Recorrente
JBS S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/07/2008 a 30/09/2008
CONCOMITÂNCIA DE AÇÃO JUDICIAL. SÚMULA CARF No 1.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito
passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois
do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo,
sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de
matéria distinta da constante do processo judicial.
PEDIDO DE PERÍCIA. PRESCINDIBILIDADE. INDEFERIMENTO.
Estando presentes nos autos todos os elementos de convicção necessários à
adequada solução da lide, indefere-se, por prescindível, o pedido de diligência
ou perícia.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/07/2008 a 30/09/2008
DROP
DOWN.
RESPONSABILIDADE
POR
SUCESSÃO.
CISÃO
PARCIAL. OPERAÇÕES SOCIETÁRIAS QUE NÃO SE CONFUNDEM.
INSTITUTOS JURÍDICOS DISTINTOS. AUSÊNCIA DE SIMULAÇÃO.
INAPLICABILIDADE DA REGRA DE RESPONSABILIDADE.
Embora o artigo 132 do Código Tributário Nacional (“CTN”) estabeleça a
hipótese de responsabilidade tributária do sucessor nas hipóteses de cisão
parcial, não se admite a sua aplicação para as operações de drop down, cuja
natureza jurídica é distinta da cisão. No caso, não houve a comprovação de que
o drop down seria uma operação simulada com o intuito de ocultar uma cisão.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar as
preliminares e o pedido de diligência; no mérito, por maioria de votos, dar provimento ao recurso
voluntário, vencidos o Relator e os conselheiros Lizandro Rodrigues de Souza Rodrigues de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15868.720080/2011-51
Fl. 1415
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-006.303 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15868.720080/2011-51

Souza e Giovana Pereira de Paiva Leite. Designado pra redigir o voto vencedor o conselheiro
Marcelo José Luz de Macedo.
(documento assinado digitalmente)
Giovana Pereira de Paiva Leite - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros - Relator
(documento assinado digitalmente)
Marcelo José Luz de Macedo – Redator designado
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Iagaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Marcelo Jose Luz de Macedo, Rafael
Taranto Malheiros, Maria Carolina Maldonado Mendonca Kraljevic, Eduardo Monteiro Cardoso,
Giovana Pereira de Paiva Leite (Presidente).
Relatório
1.
Trata o presente de análise de Recurso Voluntário interposto face à Acordão de 1a
instância que considerou a “Manifestação de Inconformidade improcedente”.
2.
Por bem retratar a demanda, adoto, no que respeita à autuação (de que o
Contribuinte tomou ciência em 12/03/2014, e-fls. 979/980), e à Manifestação de Inconformidade
(interposta em 10/04/2014, e-fls. 982), o “Relatório” da Autoridade Julgadora de piso:
“Trata o presente processo da apreciação de determinação judicial em mandado
de segurança, impetrado por JBS S.A., contra ato praticado pela DRF em
Araçatuba, no qual a impetrante foi intimada a promover alteração em seu
cadastro relativa ao CNPJ, decorrente de Representação Fiscal para Fins de
Alteração Cadastral no CNPJ, que tem a finalidade de registrar no CNPJ a
cisão-parcial apurada pelo Fisco Federal e constante do primeiro relatório
ocorrida entre a Bertin Ltda. e a Bertin S/A.
Após a JBS S/A ter ingressado com Mandado de Segurança (MS) contra referida
intimação ‘cadastral’, foram elaboradas novas intimações (cadastrais) às partes
(vide itens 14 e 17), em que se pretendia dar oportunidade de defesa a ambos
impugnar o Termo de Intimação Fiscal expedido em 25/8/2011, [...] dado o seu
conteúdo decisório, garantindo-lhe o direito ao contraditório e ampla defesa,
nos termos do Decreto n° 70.235/72, assegurando a apresentação de
Fl. 1416
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-006.303 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15868.720080/2011-51

impugnação e recursos previstos no referido Decreto, com atribuição de efeito
suspensivo ou, ainda, com fulcro no art. 5°, LV, CF.
A autoridade administrativa esclarece que (fls. 958):
É um caso de ato registral no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ), que é
regido pela Lei no 5.614/70, de competência do Ministério da Fazenda, delegado
ao Secretário da RFB, que conforme Regimento Interno é por ele regulado através
de Instruções Normativas. Ou seja, em uma primeira análise estamos tratando
de um ato que sequer tem relação direta com o crédito tributário. Sua relação
com o crédito tributário advém de relação indireta CTN (art. 121, 124, 125 e 132).
Portanto, cadastro não é crédito tributário. A cisão é um ato societário que por si
só gera responsabilidade tributária solidária conforme artigos 132 e 124, inciso II
do CTN c/c art. 5o do Decreto-Lei no 1.598/77.
Não é um caso de legislação tributária, mas de legislação cadastral. O crédito
tributário é constituído de Tributo + juros com / sem multa, ou apenas de
multa.
De acordo com o Relatório de Procedimentos Fiscais de Diligência e
Fiscalização (fls. 954/958), os acontecimentos foram assim constatados, em
ordem cronológica:
27/07/2007
A Bertin Ltda. constituiu a Pessoa Jurídica Bertin S/A (S/A fechada) conforme
Ata de Assembléia datada de 27/07/2007, com 99,99995% das ações (R$
1.999.999,00) e tendo o Sr. Silmar Roberto Bertin 0,00005% das ações (R$ 1,00)
que foi levado a registro no dia 07/08/2007 na Jucesp/SP. Entretanto vide item no
02.
02- 01/10/2007
Entretanto, nos documentos e nos livros Diário de no 001 e no Razão do ano 2007
da Bertin S/A só há registro de lançamentos contábeis a partir do dia 01/10/2007,
inclusive com registro dos R$ 2.000.000,00 do capital social. Interessante
esclarecer que a Bertin Ltda. também só registrou o capital inicial na Bertin S/A
em seus livros Diário e Razão em 01/10/2007 junto com os registros da cisão-
parcial apurada pelo fisco e que seu capital social na Bertin S/A era de R$
2.000.000,00. Data de fato da constituição.
03- 10/10/2007
Em Ata de Assembléia Geral Extraordinária datada de 10/10/2007, a Bertin S/A
recebe de acervo líquido (bens + direitos - obrigações R$ 18.000.000,00) o
patrimônio de 34 estabelecimentos filiais da Bertin Ltda. dentre outros bens,
direitos e obrigações. Referida ata foi registrada na Jucesp/SP em 19/10/2007.
Entretanto, na escrituração contábil tanto da Bertin S/A quanto da Bertin Ltda.
essa transferência de patrimônio se deu em 01/10/2007. Vide ainda o item no 02.
Fl. 1417
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-006.303 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15868.720080/2011-51

04- 10/10/2009
Através de Ofício DRF/BAU/GAB no 534/2009, datado de 10/10/2009, emitido
pelo Delegado da Delegacia da Receita Federal (DRF) em Bauru/SP foi solicitado
(através de convênio) ao Delegado Regional Tributário (DRT) em Bauru/SP
(Fiscalização do ICMS) informações a respeito das transferências de
estabelecimentos do grupo Bertin. Por sua vez o Delegado da DRT/Bauru/SP
encaminhou os documentos relacionados ao caso (sucessão). Esses documentos
foram enviados ao Delegado da DRF em Araçatuba/SP, pois os principais
estabelecimentos da Bertin se localizavam em Lins/SP, jurisdição desta DRF.
05- 31/12/2009
A JBS S/A incorporou a Bertin S/A em 31/12/2009 (DIPJ) e conforme registro na
Jucesp/SP, em que pese tal fato a JBS S/A não levou a registro no cadastro do
CNPJ referida incorporação. A incorporação da Bertin S/A pela JBS S/A só foi
levada a registro no CNPJ em 19/07/2011, após intimação efetuada pelos AFRFBs
da DRF em Araçatuba durante as diligências citadas no item 07, portanto mais de
18 meses após a incorporação, conforme Termo de Início de Diligência - JBS.
06- 22/02/2011
Após diligências que estavam em andamento na DRF em Araçatuba/SP na Bracol
Holding Ltda. (relacionados à BASF, desde meados de 2009), foi emitida a
Portaria SRRF08/GAB No 21/2011 (assinada pelo Superintendente Regional em
exercício na 8a RF), datada de 22/02/2011, publicada no Boletim de Serviço
DAMF/SP no 08, de 25/02/2011, constituindo grupo especial de trabalho
composto por 05 (cinco) Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil lotados na
DRF em Araçatuba/SP para análise da sucessão e de auditorias específicas
referentes aos créditos de PIS e Cofins das Pessoas Jurídicas Bracol Holding Ltda.
(que se encontrava em andamento na DRF) e Bertin S/A.
(...)
08- 30/06/2011
Auditores da DRF Araçatuba estavam procedendo à análise dos créditos de PIS e
Cofins do contribuinte Bracol Holding Ltda. desde março de 2008 (conforme
Portaria 34, de 10/03/2008, emitida pela SRRF 8aRF). Créditos esses dos períodos
de dezembro de 2002 ao 4o trimestre de 2007. Da análise dos créditos do 4o
trimestre de 2006 foram lavrados autos de infração de PIS e de Cofins cuja ciência
ocorreu em 30/06/2011 e que foram encaminhados para Diort da Derat em julho
de 2011, portanto antes do relatório citado no item seguinte e, desta forma, os
autos de infração lavrados até esse período na Bracol não tinham a JBS S/A como
solidária.
09- 23/08/2011
Fl. 1418
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-006.303 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15868.720080/2011-51

Durante as diligências Autorizadas pela Superintendência Regional da 8a RF foi
constatado pelo Fisco Federal a ocorrência da cisão parcial entre a Bertin Ltda. e a
Bertin S/A. e foi elaborado o ‘primeiro relatório’ denominado de ‘Relatório
referente à responsabilidade tributária solidária da JBS S/A, CNPJ n°
02.916.265/0001-60, quanto aos débitos fiscais da Bracol Holding LTDA., CNPJ
no 01.597.168/0001-99’ datado de 23/08/2011 [e-fls. 17/48]. Este relatório e seus
anexos comprovam a ocorrência da cisão-parcial, e é com ele que a RFB
responsabiliza solidariamente a JBS S/A nos Autos de Infração quanto a créditos
tributários antes da cisão.
10- 25/08/2011
Após a emissão do primeiro relatório, foi lavrada a ‘Representação Fiscal para
fins de Alteração Cadastral no CNPJ’, datada de 25/08/2011, endereçada ao
Delegado da Derat/SP. Nela está expresso que: ‘...tem apenas finalidade
meramente de regularização cadastral’ Nesta Representação foi juntado como
documento probatório e ‘primeiro relatório’ e seus anexos. Essa representação
está contida no processo administrativo (digital) no 15868.720080/2011-51. A
cisão-parcial não foi registrada no CNPJ.
11- 25/08/2011
Com base na representação para fins cadastrais (vide item 10) e na IN RFB no
1.183/2011, foi lavrado o Termo de Intimação Fiscal datado de 25/08/2011, por
Auditores da RFB lotados em Araçatuba e que fazem parte da Portaria
SRRF08/GAB No 21/2011, endereçado à Bracol Holding Ltda. e a JBS S/A, e
nela também está expresso que: ‘...tem apenas finalidade meramente de
regularização Cadastral’. Referida intimação foi acordada diretamente com o
Delegado da Derat, já que havia permissão na citada IN RFB de que a intimação
fosse feita por Auditores responsáveis pelo procedimento fiscal na pessoa jurídica
ou por ele.
12- 22/09/2011
A JBS S/A e a Bracol Holding Ltda. receberam o citado Termo de Intimação em
29/08/2011, para regularização cadastral. A JBS S/A inconformada impetrou o
Mandado de Segurança (MS) no 0003805-65.2011.403.6107 na Justiça Federal de
primeira instância em Araçatuba/SP contra ato do Delegado da DRF em
Araçatuba/SP, com petição datada de 20/09/2011, protocolada em 22/09/2011. O
pedido é apenas para suspensão dos efeitos do Termo de Intimação Cadastral,
concessão de prazo para apresentar impugnação e recursos pelo rito do PAF, e ao
final que referido Termo seja considerado nulo, ou por falta de fundamentação
legal ou por incompetência da autoridade impetrada. Até o ingresso do MS não
haviam Autos de infração ou Termos de sujeição passiva solidária lavrados tendo
a JBS S/A como responsável, portanto eles não estão inclusos no MS/petição.
Assim sendo, a interessada apresentou recurso (fls. 982/1113), com os seguintes
argumentos:
Fl. 1419
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-006.303 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15868.720080/2011-51

2 - Dos fundamentos utilizados pela DRF Araçatuba para reclassificar a
operação como ‘CISÃO’.
A Fiscalização está a reclassificar a operação de drop down realizada pela
BERTIN LTDA. para qualificá-la como CISÃO.
Explica o alcance da operação ‘drop down’:
Considerações iniciais sobre o drop down. Distinção entre Drop Down e cisão.
3.1 - Inicialmente cumpre assinalar que BERTIN LTDA. - CNPJ n.
01.597.168/0001-99 - posteriormente foi denominada de BRACOL HOLDING
LTDA. e atualmente se denomina: TINTO HOLDING LTDA.
3.2 - Pois bem. Em 2007, referida empresa atuava em diversos ramos de
atividade, dentre os quais a atividade ‘do boi’, como se depreende da Ficha
Cadastral completa da JUCESP daquela sociedade (DOC. 02).
3.3 - Diante de razões que serão mais adiante expostas, houve necessidade de
segregação da atividade do ‘boi’, motivo pelo qual, em 01/10/2007, houve drop
down deste ramo de negócio da então denominada BERTIN LTDA. para sua
subsidiária BERTIN S/A.
Explica que o acervo líquido da atividade ‘do boi’ foi vertido da BERTIN LTDA
para a BERTIN S/A em substituição por ações, o que seria ‘drop down’ e que a
fiscalização caracterizou tal operação como cisão, mas a contribuinte explica que
não se confundem.
3.10 - Isto porque o ‘drop down’ provoca a substituição de elementos
patrimoniais, uma vez que a sociedade conferente transfere bens (ativos) e recebe
o equivalente em participação societária (quotas ou ações), não existindo redução
do capital social.
Cita [doutrina], no qual indica como operação de ‘drop down’ a operação em
que foram transferidos direitos e obrigações do Banco do Estado do Rio de
Janeiro – BANERJ.
Argumenta que a cisão de deferência da operação por ela realizada, na medida
em que na segunda não ocorre redução do patrimônio.
4 - Possibilidade de transferência de OBRIGAÇÕES no drop down.
4.1 - No que tange especificamente ao fundamento contido na acusação fiscal, de
que obrigações não poderiam ser transferidas em tal espécie de operação, fazemos
nova referência [à doutrina], no sentido de que o acervo líquido (conjunto de bens,
direitos e obrigações) pode, sim, ser objeto de drop down, desde que o resultado
entre os três elementos - bens, direitos e obrigações -seja positivo.
Cita decisão da CVM – Comissão de Valores Monetários (fls. 990/991) e
esclarece que:
Fl. 1420
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1301-006.303 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15868.720080/2011-51

4.11 Ela (BERTIN LTDA.) transferiu bens, direitos e obrigações referentes ao
negócio frigorífico e continuou - e continua até os dias atuais - em outros ramos
de atividade, tendo ficado, à época, com ativos e passivos próprios relacionados às
demais atividades então exercidas por ela.
Explica o propósito do negócio no item 5:
5 - O propósito negocial da operação (Drop Down). Segregação do negócio do
‘boi’ para viabilizar o aporte de recursos do BNDES. Diminuição do capital
social inviabilizaria demais atividades da BERTIN LTDA.
5.4 - Isto é, o drop down se deu em razão de necessidade da ‘Bertin’ em segregar
sua operação frigorífica, para que o BNDES pudesse aportar, então, recursos para
tal atividade, o que veio a se confirmar logo após. O drop down ocorreu em
OUT/07 e o aporte de recursos pelo BNDES se confirmou em MAIO/08 (DOC.
05).
5.5 - Em razão disso - necessidade de segregação da ‘atividade do boi’ -, todas as
unidades relacionadas à referida atividade, bem como direitos e obrigações
atinentes ao referido negócio foram objeto de transferência para a BERTIN S/A,
em substituição por ações.
A interessada aduz no item 6 que o valor da operação não teria o alcance de
desqualificar o drop down e que, no terceiro fundamento apresentado pela
fiscalização, carece de provas a transferência de bens, direitos e obrigações de
outros estabelecimentos, que não apenas aqueles vertidos.
Afirma que todas as atividades estavam relacionadas ao negócio ‘do boi’,
inclusive Transporte Rodoviário de Carga da unidade de Lins, além das marcas e
patentes.
Afirma que a diminuição da capacidade de pagamento determinaria o vencimento
antecipado dos contratos financeiros, inclusive a negociação com o BNDES.
8.5 - Isto é, caso a operação tivesse ocorrido por meio de CISÃO, além de quebrar
a atividade ‘do boi’ da BERTIN LTDA, com o vencimento antecipado de suas
obrigações financeiras, não se atingiria o objetivo maior à época, que era o de
aporte de recursos do BNDES.
(...)
8.10 - Dessa forma, a operação se deu por Drop Down por eficiência
societária e não fiscal, pois as demais atividades do Grupo Bertin seriam
prejudicadas caso houvesse redução do capital social por cisão.
Argumenta que a DRF em Araçatuba é incompetente para o ato impugnado, pois
BERTIN LTDA. e BERTIN S/A, ambas com sede na Cidade de São Paulo – SP.
9.3 - Tendo em vista que as duas têm (‘tinha’, no caso da BERTIN S/A, pois
encontra-se extinta por incorporação pela Impugnante) sede na Cidade de São
Fl. 1421
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1301-006.303 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15868.720080/2011-51

Paulo -SP, data vênia, o d. Delegado da Receita Federal do Brasil em Araçatuba
não tem competência para o ato em tela.
9.4 - Cabe ressaltar que os Municípios de responsabilidade da Delegacia da
Receita Federal do Brasil em Araçatuba - SP - cidade que dista cerca de 600 km
da capital - são: Andradina, Jales, Lins, Penápolis e Pereira Barreto, conforme
consta do Regimento Interno da Secretaria da Receita Federal, em seu Anexo VIII
(Portaria MF n° 587/2010, publicada no DOU de 23/12/2010).
9.5 - Isto é, por hipótese, somente a Delegacia da Receita Federal do Brasil da
Administração Tributária em São Paulo — DERAT/SP seria a autoridade
competente para eventual apuração acerca do Drop Down.
9.6 - Desta forma, comprovada a nulidade do Termo de Intimação Fiscal em tela
em razão da ilegitimidade da Delegacia da Receita Federal de Araçatuba.
Em seguida, alega decadência para se atribuir responsabilidade solidária à
Impugnante:
10.3 - Todavia, além da impropriedade da via eleita pela DRF Araçatuba –
‘Representação Fiscal para fins de alteração cadastral de CNPJ’, temos a ressaltar
o decurso do prazo decadencial para responsabilizar a BERTIN S/A e por
consequência a ora Impugnante por todos os débitos de BERTIN LTDA.
anteriores a OUT/2007.
Cita os artigos do Código Tributário Nacional, 150 e 173 e ainda:
10.6 - Cumpre assinalar, outrossim, que a devida intimação acerca da acusação
fiscal se deu somente agora - MAR/2014 -, pois antes disso, embora tivesse tempo
hábil para a intimação da Impugnante acerca da acusação fiscal e do direito ao
contraditório, tal fato não tinha ocorrido, seja pela atitude deliberada de não
cumprir à decisão judicial - que determinou a re-intimação com direito ao
contraditório -, seja pela inércia.
10.7 - Assim, a tentativa de requalificação do Drop Down foi fulminada pela
decadência, seja em razão de se ter ultrapassado o prazo decadencial previsto no
CTN, seja pela prescrição prevista na Lei das S.A., pois o prazo para anular
deliberação tomada por assembléia geral prescreve em 2 (dois) anos, conforme
previsto no art. 286 da Lei n° 6.404/76.
10.8 - Além disso, prevê o art. 233, parágrafo único, Lei n. 6404/76, o prazo de 90
(noventa) dias a contar da data da publicação dos atos da cisão para que algum
credor se oponha à estipulação. Assim, igualmente, teria havido decurso do prazo
para a pretensão fiscal.
Na defesa apresentada, entende a contribuinte que a IN RFB 1183/2011 exige
documentos comprobatórios para o registro no cadastro do CNPJ da cisão
ocorrida e que tal requisito não foi atendido pela fiscalização.
Fl. 1422
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1301-006.303 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15868.720080/2011-51

11.9 - Não é o que ocorre, contudo, no caso em tela, em que a alteração partiu de
interpretação (julgamento) da DRF Araçatuba sobre meros indícios sem
comprovação. Data vênia, parece-nos que a DRF está a alargar indevidamente a
hipótese prevista na IN RFB em tela, para atender a interesses fiscais sem
fundamento legal e por motivos quiçá duvidosos.
Argumenta que o artigo 116, parágrafo único do Código Tributário Nacional não
foi regulamentado, fato que impediria a desqualificação do drop down alegado.
Além disso, como argumento subsidiário, afirma que não ocorreu
responsabilidade subsidiária, isto não seria possível, pois a BERTIN LTDA
prosseguiu na exploração de atividade, ainda que em ‘outro ramo’ de negócio e
ainda que tal situação exigiria o inadimplemento da obrigação pelo devedor
principal.
13.12 - Além disso, ad argumentandum tantum, cumpre consignar que não
cumpre aos órgãos julgadores retificar fundamento legal de pretensão fiscal a fim
de validá-lo, sob pena de inovação do ato administrativo, que teria por
consequência admissão dos efeitos da decadência ou, no mínimo, o cerceamento
do direito de defesa.
13.13 - O que aqui se pretende, em verdade, é demonstrar que a despeito da
espécie de responsabilidade (solidária - art. 132, CTN) que pretende a DRF
Araçatuba/SP atribuir à Impugnante, havia uma outra espécie de responsabilidade
muito mais próxima do caso concreto (art. 133, II, CTN) e cuja aplicação seria
mais coerente sob o ponto de vista sistemático.
Também entende que se mantida a responsabilidade solidária decorrente de
cisão, a responsabilidade pelos débitos seria direta e exclusiva dos
administradores à época dos fatos, isto é, BERTIN LTDA e BERTIN S/A ou a
inclusão de responsáveis solidários, ou seja, os mesmos administradores já
citados.
Entende, em argumento subsidiário: ainda que mantida a responsabilidade da
Impugnante (seja solidária ou subsidiária): Impossibilidade de Sucessão de
Multas e Juros, pois o incorporados responde somente pelos tributos.
Cita doutrina e jurisprudência que entende aplicáveis e argumenta que a
aquisição de boa-fé afastaria esta responsabilidade pela multa e juros.
A peça recursal contém, ainda, a seguinte argumentação:
17 - Argumento subsidiário: Em caso de permanecer a acusação de CISÃO
(ou mesmo em caso de eventual responsabilidade subsidiária por aquisição de
estabelecimento/fundo de comércio), a responsabilidade da JBS S/A deve
observar o patrimônio líquido transferido (art. §1° do art. 229 da Lei das
S.A. (6.404/76).
Fl. 1423
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1301-006.303 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15868.720080/2011-51

Entende que suposto ato administrativo não se atentou para a medida da
responsabilidade da impugnante.
17.4 - O Relatório Fiscal conclui pela responsabilidade solidária da Impugnante,
com fulcro no art. 132, CTN, pelo pressuposto de que teria havido cisão da
BERTIN LTDA., sem, contudo, observar que eventual responsabilidade, nessa
hipótese, cingiria-se à proporção do patrimônio liquido transferido.
E, ao final, pede:
(...)
Protesta, por oportuno, pela realização de diligência fiscal pela DERAT SP -
autoridade competente -, nos termos expostos na presente Impugnação” (negritos
do original; grifou-se).
3.
Em decisão consubstanciada no Acórdão no 14-53.338 - 4a Turma da DRJ/RPO,
proferido em sessão de 28/08/2014 (e-fls. 1216/1244), de que se deu ciência ao Contribuinte em
09/12/2014 (e-fls. 1253), a Autoridade julgadora assim se manifestou, nos termos de sua ementa
e dispositivo:
“ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 31/07/2008 a 30/09/2008
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. SUCESSÃO.
A pessoa jurídica que absorveu parcela significativa do patrimônio da empresa
cindida é responsável solidária pelo pagamento do crédito tributário decorrente
de infração anterior à cisão, mormente quando a empresa resultante da cisão é
constituída pelos mesmos sócios da sociedade devedora do fisco, demonstrando a
existência de interesse comum entre elas.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. INCORPORAÇÃO.
A pessoa jurídica de direito privado que resultar de incorporação de outra é
responsável pelos tributos devidos até a data do ato pelas pessoas jurídicas de
direito privado incorporado.
MULTA
DE
OFÍCIO.
RESPONSABILIDADE
POR
SUCESSÃO.
INCORPORAÇÃO.
A multa de ofício e os juros de mora integram o crédito tributário, sendo
responsabilidade do sucessor/incorporador.
RESPONSABILIDADE TRIBUTOS. CONVENÇÕES PARTICULARES.
Fl. 1424
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1301-006.303 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15868.720080/2011-51

As convenções particulares, relativas à responsabilidade pelo pagamento de
tributos, não podem ser opostas à Fazenda Pública, para modificar a definição
legal do sujeito passivo das obrigações tributárias correspondentes.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 31/07/2008 a 30/09/2008
CONCOMITÂNCIA DE AÇÃO JUDICIAL.
A propositura pelo contribuinte, contra a Fazenda Nacional, de ação judicial, por
qualquer modalidade processual, antes ou posteriormente à autuação, com o
mesmo objeto, importa a renúncia às instâncias administrativas, ou desistência de
eventual recurso interposto.
PEDIDO DE PERÍCIA. PRESCINDIBILIDADE. INDEFERIMENTO.
Estando presentes nos autos todos os elementos de convicção necessários à
adequada solução da lide, indefere-se, por prescindível, o pedido de diligência ou
perícia.
INTIMAÇÃO PESSOAL DO ADVOGADO - SOLICITAÇÃO DE SUSTENTAÇÃO
ORAL E INTIMAÇÃO PARA SE FAZER/ACOMPANHAR O JULGAMENTO
ADMINISTRATIVO NO ÂMBITO DA DRJ - CONTRARIEDADE À LEGISLAÇÃO
- FALTA DE PREVISÃO LEGAL - INDEFERIMENTO.
A solicitação de intimação pessoal do advogado de todos os atos do processo
administrativo, e não somente do sujeito passivo, inclusive de sustentação oral e
intimação para se fazer/acompanhar o julgamento administrativo no âmbito da
DRJ (órgão julgador de 1a instância administrativa), devem ser indeferida por
contrariedade ou falta de previsão legal destes em relação à legislação que rege
o processo administrativo fiscal.

Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio”
4.
Irresignado, o Contribuinte apresentou Recurso Voluntário em 23/12/2014 (e-fls.
1255/1302). Repete os argumentos expendidos na Manifestação de Inconformidade.

Voto Vencido
Conselheiro Rafael Taranto Malheiros, Relator.
Fl. 1425
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1301-006.303 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15868.720080/2011-51

5.
O Recurso Voluntário é tempestivo (e-fls. 1253 e 1255), pelo que dele conheço.
PRELIMINAR PROCESSUAL: COMPETÊNCIA DA DRF ARAÇATUBA
PARA PRODUZIR O ATO IMPUGNADO, VEZ QUE AS EMPRESAS ENVOLVIDAS
TÊM SEDE EM SÃO PAULO/SP
6.
O “Voto” condutor da Autoridade Julgadora de piso assim dispõe quanto ao
assunto:
“Quanto à alegação de que o Termo de Intimação Fiscal expedido pela DRF em
Araçatuba seria nulo, sob o entendimento de que a referida DRF seria
incompetente para o ato impugnado, pois BERTIN LTDA. e BERTIN S/A, ambas
com sede na Cidade de São Paulo – SP, verifica-se aqui um paradoxo insolúvel:
A interessada solicita ao Poder Judiciário que a intimação seja renovada para
apresentar a defesa, contudo ao mesmo tempo pede, tanto no Mandado de
Segurança quanto no recurso administrativo a incompetência da mesma
autoridade para tal ato!
Mas, tal situação se torna irrelevante para o argumento de nulidade por
incompetência da autoridade ‘em qualquer processo administrativo’ que trate
desta situação, tendo em vista que ocorreu a ‘concomitância”, como há de se ver.
No Mandado de Segurança impetrado pela interessada (Autos n. 0003805-
65.2011.403.6107), o pedido da referida ação, letra ‘d’ está assim redigido:
d) seja concedida, ao final, em definitivo, a segurança, para reconhecer a
nulidade do Termo de Intimação Fiscal em tela, seja em razão da inexistência
de fundamentação legal que suporte o ato, ou pela incompetência da d. Autoridade
Impetrada no exercício do ato guerreado. (grifos do Relator na DRJ)
A interessada inseriu na sua peça recursal o contido na letra ‘d’ acima [item ‘9’
da Impugnação] reproduzida, conforme impugnação (especificamente fl. 984).
Desta forma, no que se refere à esta matéria trazida na impugnação, está
caracterizada a renúncia da interessada à esfera administrativa, na forma do
Parágrafo Único do art. 38 da Lei no 6.830, de 22/09/1980, verbis:
(...)
O entendimento está no Parecer Normativo COSIT/RFB no 7, de 22 de agosto de
2014, aprovado pelo Secretário da Receita Federal do Brasil e publicado no
DOU em 27 de agosto de 2014, fls. 65/69, que assim dispõe:
(...)
Portanto, em face da propositura de ação judicial que importa renúncia à esfera
administrativa, tendo em vista a unidade de jurisdição e a orientação contida
Fl. 1426
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1301-006.303 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15868.720080/2011-51

acima, de se observar o que for determinado pela decisão judicial definitiva,
ficando prejudicada a análise do mérito, na esfera administrativa” (grifou-se;
negritos do original).
7.
Neste Conselho, a matéria está pacificada de há muito, nos termos da Súmula
CARF no 1: “[i]mporta renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo
de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício,
com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão
de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo judicial”.
8.
Como se viu, não pode subsistir mesmo o argumento da Recorrente, no sentido de
que “[...] não há que se falar em concomitância no que diz respeito a este argumento, pois,
diferentemente do que afirmou a D. Autoridade Julgadora, isto não foi alegado na ação judicial
proposta pela ora Recorrente”, uma vez que foi solicitado, sim, nulidade da intimação fiscal
administrativa e judicialmente.
9.
Neste tópico, portanto, face a pedidos de igual teor feitos nas esferas judicial e
administrativa, não se conhece das razões recursais.
PRELIMINARES DE MÉRITO:
Decadência para imputação de responsabilidade
10.
O “Voto” condutor da Autoridade Julgadora de piso assim dispõe quanto ao
assunto:
“Aprecia-se a alegação de decadência para se atribuir responsabilidade solidária
à Impugnante por todos os débitos de BERTIN LTDA. anteriores a OUT/2007.
Verifica-se que o presente processo foi protocolizado em atendimento ao
Mandado de Segurança (MS) da interessada contra a intimação ‘cadastral’, com
o escopo de dar oportunidade de defesa, isto é, impugnar o Termo de Intimação
Fiscal expedido em 25/8/2011, referente ao MPF-D n° 08.1.02.00-2011.00501-3,
dado o seu conteúdo decisório, garantindo-lhe o direito ao contraditório e ampla
defesa, nos termos do Decreto n. 70.235/72, assegurando a apresentação de
impugnação e recursos previstos no referido Decreto, com atribuição de efeito
suspensivo ou, ainda, com fulcro no art. 5o, LV, CF.
Portanto, a existência da ação judicial e a sua parte dispositiva não permite que
no exercício do contraditório e ampla defesa postulado, seja incluída toda
matéria que a interessada queira, mas tão somente aquela inserida na liminar.
Fl. 1427
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1301-006.303 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15868.720080/2011-51

Da leitura, compreende-se que a suposta decadência para se atribuir
responsabilidade solidária à Impugnante por todos os débitos de BERTIN LTDA.
anteriores a OUT/2007 não poderia ser apreciada.
Contudo, para que não se alega cerceamento ao direito de defesa, faz-se a
apreciação de tal argumento.
A decadência quanto ao lançamento do credito tributário pelo órgão fiscalizador
ocorre nos termos do Código Tributário Nacional - CTN, inclusive com várias
formas de se determinar a contagem do prazo, por exemplo o artigo 150, § 4o e o
artigo 173, o que, por si só, deixaria de ter a certeza do que a impugnante
externa.
A decadência ao direito de lançar somente poderia ser aferida em cada caso de
lançamento do crédito e, ainda, observando a contagem do prazo nos dispositivos
acima, conforme ocorrera ou não pagamento do tributo objeto de lançamento.
Ademais, este processo não contém qualquer lançamento de crédito tributário,
nem tampouco qualquer matéria que se refira à ocorrência de fato gerador,
impossibilitando a contagem decadencial prevista no CTN, conforme dispositivos
acima citados.
Se algum lançamento ocorreu, e verificando o rol de processos em nome da
empresa incorporada e da empresa incorporadora, constata-se vários deles, a
decadência deve ser discutida em cada um deles, observando-se para tal mister a
data da ocorrência do fato e a variável que estabelece o momento da contagem,
se existe ou não pagamento relativo àquele crédito tributário.
Verifica-se também, contrariamente ao que defende a interessada, que a
sucessão, neste caso por cisão e posterior incorporação, não se verifica no
momento de alteração cadastral no órgão competente (in casu, RFB) da
incorporadora ou da cindida, mas no momento que ocorrem os fatos no mundo
fenomênico, vale dizer, no preciso instante que a incorporadora iniciou suas
atividades quanto à parte da cisão.
A alteração cadastral é mera formalidade para segurança jurídica e demais atos
consectários, mas não obsta a caracterização fática da sucessão.
(...)
Ademais, o lançamento é ato vinculado para a autoridade administrativa, nos
termos do artigo 142 do Código Tributário Nacional, e a medida judicial
autorizadora para se discutir a alteração em seu cadastro relativa ao CNPJ,
especificamente, para registrar a cisão ocorrida em 01/10/2007, conforme já
relatado está em uma Medida Liminar, sem sentença de mérito e sem trânsito em
julgado [fato que ainda não se verificou, conforme consulta realizada em
22/09/2021
em
<https://www.jfsp.jus.br/foruns-
federais?numeroProcesso=0003805-65.2011.403.6107>]. Neste sentido, veja-se
que a Lei no 12.016, de 7 de agosto de 2009, dispõe que:
Fl. 1428
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1301-006.303 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15868.720080/2011-51

(...)
Assim sendo, não existia e nem existe qualquer óbice ao lançamento do crédito
tributário colocando a JBS S/A como sujeito passivo solidário, mas ao contrário,
os fatos conhecidos e narrados pela fiscalização determinam os lançamentos
conforme foram ou forem verificados e necessários.
Ademais, a interessada não cumpriu com suas obrigações junto à RFB, omitindo
informação de incorporação, fato que contrasta de forma cabal com a alegação
de que o fisco poderia ter lançado o crédito tributário e a apuração de sujeição
passiva solidária. Veja-se a omissão da interessada constatada pelos Auditores-
fiscais (fls. 954/958):
A JBS S/A incorporou a Bertin S/A em 31/12/2009 (DIPJ) e conforme registro na
Jucesp/SP, em que pese tal fato a JBS S/A não levou a registro no cadastro do
CNPJ referida incorporação. A incorporação da Bertin S/A pela JBS S/A só foi
levada a registro no CNPJ em 19/07/2011, após intimação efetuada pelos AFRFBs
da DRF em Araçatuba durante as diligências citadas no item 07, portanto mais de
18 meses após a incorporação, conforme Termo de Início de Diligência - JBS.
(grifos nossos, Relator da DRJ)
Sobre o art. 233, parágrafo único, Lei n. 6404/76, e o prazo de 90 (noventa) dias
a contar da data da publicação dos atos da cisão para que algum credor se
oponha à estipulação, este não se aplica à Receita Federal do Brasil, pois a
solidariedade no âmbito tributário não decorre do dispositivo indicado pela
interessada, mas sim do artigo 132, do Código Tributário Nacional:
(...)
Ainda, o afastamento da solidariedade por uma convenção particular, no entanto,
não pode ser oposto aos débitos com a Fazenda Pública, conforme preceitua o
artigo 123 do CTN. Nesse sentido, vide Acórdãos do Conselho de Contribuintes
[...]
Assim sendo, entende-se que a alegação de decadência não se sustenta neste
processo” (grifou-se; negritos do original).
11.
Em sua defesa, a Recorrente assevera que “[...] nem se diga, como o fez a
Autoridade Julgadora, que o fato de este processo não envolver qualquer lançamento de crédito
tributário impediria o reconhecimento da decadência. Afinal, como já mencionado, o objetivo
buscado pela DRF Araçatuba é justamente responsabilizar a Recorrente por débitos de terceiro,
nos termos do Código Tributário Nacional”.
12.
Seu argumento não pode mesmo prevalecer. A decadência, como assenta a
Autoridade Julgadora de 1a instância, é fenômeno que se observa casuisticamente. Não tendo
Fl. 1429
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 1301-006.303 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15868.720080/2011-51

sido exercido pretenso direito algum respeitante à constituição de crédito tributário, não haveria
o que decair.
13.
Neste tópico, portanto, não se verificando decadência, não assiste razão à
Recorrente.
Fundamento legal que embase o Termo de Intimação Fiscal e o art. 24 da IN
RFB no 1183, de 2011
14.
O “Voto” condutor da Autoridade Julgadora de piso assim dispõe quanto ao
assunto:
“Na defesa apresentada, entende a contribuinte que a IN RFB 1183/2011 exige
documentos comprobatórios para o registro no cadastro do CNPJ da cisão
ocorrida e que tal requisito não foi atendido pela fiscalização.
Conforme ‘REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS DE ALTERAÇÃO
CADASTRAL NO – CNPJ’, no item III (fl. 04) que trata da descrição dos fatos
caracterizadores da cisão parcial e, ainda, os documentos que deram suporte
fático à caracterização da cisão, são suficientes para atender ao requisito
insculpido na Instrução Normativa - RFB N° 1.183/2011, a qual exige
documentos comprobatórios para o registro no cadastro do CNPJ da cisão
ocorrida.
Conforme exposto no início deste voto, a constatação devidamente demonstrada
pelos Auditores-fiscais determinam com clareza a cisão.
Quanto à incorporação, além da fiscalização demonstrar cabalmente, a própria
contribuinte admite na sua peça recursal (fl. 983):
Posteriormente, como JBS S/A incorporou a totalidade das ações de BERTIN
S/A, seria responsável solidária, no entender da d. DRF Araçatuba, pelos tributos
de BERTIN LTDA, devidos até 01/10/2007, nos termos do art. 132, CTN.
Assim sendo, compreende-se que os fatos demonstrados e os documentos que lhe
dão suporte atendem ao requisito de documentos comprobatórios segundo a IN
citada” (grifou-se).
14.1.
Como se lê na referida “Representação” (e-fls. 2/12), em seu mencionado item
“III”,
“III — DA DESCRIÇÃO DOS FATOS CARACTERIZADORES DA CISÃO
PARCIAL:
Durante os procedimentos de Diligências, constatou-se, até a presente data, que:
Fl. 1430
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 1301-006.303 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15868.720080/2011-51

1) A empresa Bertin Ltda cuja atual razão social é Bracol Holding Ltda., CNPJ
n° 01.597.168/0001-99, objetivava abrir seu capital social (fato que só vem a
ocorrer definitivamente com a incorporação da Bertin S/A sela JBS S/A em
31/12/2009), conforme informação dada pela própria Bertin S/A, CNPJ n°
09.112.489/0001-68, em petição ao Fisco Estadual, datada de 21/02/2008. A
seguir outras informações constantes da referida petição.
A- ‘Fez-se necessário selecionar as atividades mais competitivas da cadeia
bovina. Para tanto, em 04/09/2007 deu-se a abertura da I.E. 419.124.924.110
com a atividade de Curtimento e outras preparações de couro, na Rodovia BR
153 Km 179 — Bloco B, Lins/SP. E assim assumindo a atividade curtimento de
couro da I.E. 419.043.162.118, e esta por sua vez, ficou com a atividade de
biodiesel’;
B- ‘A Bracol Holding Ltda. (antiga Bertin Ltda.) I.E. 419.113.523.111,
estabelecida no Parque Industrial S/N, Bloco 08 B,- atividade principal de
Industrialização, locação e vendas de máquinas e equipamentos em geral, e a
montagem de painéis elétricos, em 15/09/2007 teve sua alteração para secundária
e a principal passou a ser Fabricação de produtos de carnes, assumindo assim a
atividade principal da Bertin Ltda., I.E. 419.012.300.116, e esta por sua vez,
assumiu a atividade de comercialização de carnes’;
C- ‘Ainda referente aos estabelecimentos lançados no anexo IV, no que tange às
atividades desenvolvidas nos estabelecimentos conferidos, estas foram
transferidas sem qualquer solução de continuidade, conforme determinado na
AGE 385114/07-2 em seu item (c.3)’;
D- ‘Na referida reunião, ficou aprovada a deliberação de que a Bertin S/A —
matriz (CNPJ 09.112.489/0001-68), está autorizada a cuidar de todas as
operações, promover transferência das atividades e dos bens existentes na
Bracol Holding Ltda. .(antiga Bertin Ltda.), podendo assinar, entregar, e/ou
receber documentos e agir em tudo o que for necessário, para o fiel
cumprimento destas deliberações, ressaltando que, quanto ao acervo líquido
constante dos estabelecimentos, máquinas e equipamentos, os estoques e os
empregados, permanecerão nas localidades onde as atividades são desenvolvidas’.
Ao todo, no mês de outubro de 2007, foram transferidos 34 estabelecimentos da
Bertin Ltda. para a Bertin S/A, fato que por si só já denota uma transação de
grande porte em empresas do mesmo grupo econômico, pertencentes à família
Bertin, ou seja, que tem os mesmos sócios de fato.
Em outras partes da referida petição a Bertin S/A esclarece que sucedeu diversas
atividades/da Bertin Ltda.
Nas informações acima é evidenciado que a Bertin Ltda. tinha interesse em
abrir seu capital, entretanto, a constituição da Bertin S/A (Sociedade Anônima
de capital fechado) foi um primeiro passo nesse sentido, que foi consolidado,
posteriormente, com a incorporação da Bertin S/A pela JBS S/A. Também é
Fl. 1431
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 1301-006.303 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15868.720080/2011-51

claro quanto a sucessão entre as empresas. Desta forma, a Bertin S/A está
extinta por incorporação, e a JBS S/A é sua responsável por sucessão integral.
2) A ‘Constituição’ da Bertin S/A (Sociedade Anônima de Capital Fechado)
teria ocorrido em 27/07/2007, com capital inicial de R$ 2.000.000,00, que teriam
sido integralizados em dinheiro, por apenas dóis sócios, sendo R$ 1.999.999,00
pelo sócio Bertin Ltda., CNPJ n° 01.597.168/0001-99, e R$ 1,00 pelo outro sócio
sr. Silmar Roberto Bertin. Isto é o que consta nos documentos de constituição da
referida empresa apresentados pela JBS S/A. Se um sócio possui apenas R$ 1,00
de um capital de R$ 2.000.000,00 ou 0,00005% do capital social essa
constituição já seria irregular. Na verdade a Bertin S/A foi uma subsidiária
integral da Bertin Ltda.
3) Analisando os Livros Diários da Bertin S/A, apresentados pela JBS S/A a esta
fiscalização, não constam quaisquer registros da constituição da empresa Bertin
S/A, ou seja, a contabilidade da Bertin S/A só possui registros a partir do dia
01/10/2007, ou seja, sequer há a constituição do capital inicial em seus
lançamentos contábeis, o que denota que a constituição da Bertin S/A ocorre
apenas a partir da transferência de parcela do patrimônio da Bertin Ltda. para
a Bertin S/A, fato que só ocorreu em outubro de 2007, data do início dos
registros nos livros diários da Bertin S/A.
(...)
5) No caso em concreto, os 34 estabelecimentos vertidos da Bertin Ltda. (atual
Bracol Holding Ltda.) para a Bertin S/A, que somados a outros bens, direitos e
obrigações, foram transferidos pelo valor líquido de R$ 18.000.000,00 (dezoito
milhões de reais), que somados aos 2.000.000,00 (que seriam, em tese, o capital
inicial) fizeram com que o capital social da Bertin S/A fosse aumentado para R$
20.000.000,00 (vinte milhões de reais) em 10/10/2007:
(...)
6) Abaixo, parte do Laudo com os Passivos vertidos (movimentados para a Bertin
S/A) e os seus saldos antes da conferência e o que remanesceu na Bertin Ltda.:
Fl. 1432
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 1301-006.303 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15868.720080/2011-51

7) Como se observa, foram vertidas OBRIGAÇÕES (em valores relevantes), e
não só bens e direitos, ou seja, foi vertido patrimônio, que líquido (Ativo menos
Passivo) foi valorado em R$ 18.000.000,00. A transferência de OBRIGAÇÕES
demonstra que a transação foi mais que uma simples subscrição de ações e/ou
uma simples integralização de bens e direitos com aumento de capital.
Transferências desse porte só são possíveis em operações de maior vulto, como
as previstas nos artigos 223 e seguintes da Lei das S/A (Incorporações, fusões e
cisões Também ficou claro na análise individualizada que fizemos das contas
vertidas contas de Ativo e de Passivo que não foram transferidos bens direitos e
obrigações apenas relacionados aos estabelecimentos vertidos e sim bens
direitos e obrigações desvinculados dos referidos estabelecimentos o que de
novo denota uma operação de maior vulto como por exemplo investimentos no
exterior todas as marcas da empresa Bertin Ltda. quase todo o passivo da Bertin
Ltda. foi transferido.
(...)
11) OS FATOS ACIMA DEMONSTRAM QUE EM 01/10/2007 OCORREU
UM ATO SUCESSÓRIO: a (A) cisão parcial entre as empresas (A-1) Bertin
Ltda. (atual Bracol Holding Ltda.), CNPJ no 01.597.168/0001-99 (sociedade
esta que cedeu/verteu parte de seu patrimônio) e a (A-2) Bertin S/A, CNPJ n°
09.112.489/0001-68, (que recebeu o patrimônio cedido/vertido). Esta cisão
parcial teve como consequência para a (A-2) Bertin S/A tornar-se responsável
solidária pelos débitos tributários da (A-1) Bertin Ltda. até a data da cisão.
12) ENTRETANTO, NOVO ATO SUCESSÓRIO VEM A OCORRER NO
FUTURO, em 31/12/2009, com a (B) incorporação da (B-1 = A-2) Bertin S/A
(responsável solidária pelos débitos fiscais da Bertin Ltda., que acabou por ser
extinta com o evento de incorporação) pela (B-2) JBS S/A, CNPJ no
02.916.265/0001-60. Incorporação essa que torna a (B-2) JBS S/A responsável
solidária pelos débitos da (A-1) Bertin Ltda. (atual Bracol Holding Ltda.) até a
data da citada cisão parcial (01/10/2007).
Fl. 1433
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 1301-006.303 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15868.720080/2011-51

(...)” (grifos e negritos do original).
14.2.
As alegações fiscais, ademais, estão lastreadas nos documentos elencados no
“Relatório referente à responsabilidade tributária solidária da JBS S/A, CNPJ n°
02.916.265/0001-60, quanto aos débitos fiscais da BRACOL HOLDING LTDA., CNPJ n°
01.597.168/0001-99”, de e-fls. 17/48, mais especificamente na última lauda, onde constam:
“Em anexo foram juntadas cópias dos seguintes documentos comprobatórios:
1- Relatório de Fiscalização de 23/08/11 e planilhas anexas, folhas 33 a 37;
2- Ata de assembleia de constituição da Bertin S/A, de 27/07/2007 e de seus
anexos, folhas 38 a 57;
3- Ata de assembleia geral extraordinária da Bertin S/A, de 10/10/2007 e de seus
anexos, inclusive o Laudo de Avaliação do acervo líquido vertido e todos os seus
anexos (exceção ao anexo A que era muito extenso), folhas 58 a 149;
4- Ata de assembleia geral extraordinária da Bertin S/A, de 24/12/2007, que
tratou do aumento de capital com os bens reavaliados, folhas 150 a 152;
5- Ata de assembleia geral extraordinária da Bertin S/A, de 28/12/2009, que
tratou da incorporação da Bertin S/A pela JBS S/A, folhas 153 a 155;
6- Memorando referentes ao passivo tributário da Bracol Holding Ltda., folhas
156 a 157;
7- Petição da Bertin S/A perante o Fisco Estadual, folhas 158 a 165;
8- Respostas (desencontradas) da Bracol Holding Ltda. e relacionadas à cisão,
bem como Ata de Reunião de Sócios da Bertin Ltda. referentes ao acervo líquido
vertido para a Bertin S/A, folhas 166 a 186;
9- Respostas, negativas, da JBS quanto à cisão ocorrida entre a Bertin Ltda. e a
Bertin S/A, folhas 187 a 207;
(...);
12- Cópias de folhas do Livro Diário de n° 01 da Bertin S/A, com registro a partir
de 01/10/2007, folhas 254 a 259;
13- Cópia do ofício ao Fisco Estadual e de parte dos documentos relacionados ao
procedimento de sucessão, realizados pela DRT de Bauru/SP, da Bertin Ltda.
pela Bertin S/A, folhas 260 a 292”.
15.
Assim, face ao que foi juntado aos autos pela Fiscalização, a embasar sua
narrativa, não se pode mesmo concordar com a Recorrente, quando aduz que os “[...]
fundamentos da DRF Araçatuba, constantes do Termo de Intimação Fiscal em tela, são meras
Fl. 1434
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 1301-006.303 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15868.720080/2011-51

alegações, sem detalhamentos maiores e sem documentos comprobatórios”. Pelo que, neste
tópico, não lhe assiste razão.
MÉRITO
Desqualificação do drop down
16.
O “Voto” condutor da Autoridade Julgadora de piso assim dispõe quanto ao
assunto:
“O argumento trazido na peça recursal, que o artigo 116, parágrafo único do
Código Tributário Nacional não foi regulamentado, fato que impediria a
desqualificação do drop down alegado, não tem qualquer liame com os elementos
dos fatos e documentos comprobatórios contidos e discutidos neste processo.
Não existe a desqualificação do pretendido e alegado drop down, ao contrário, a
situação fática demonstrada pelo Auditores-fiscais caracterizam de forma
cristalina a cisão e, conforme já citado, a incorporação confessada pela
interessada.
A suposição de desqualificação amparada no artigo 116 [...] não foi aventada,
nem tampouco aplicada. Mas, sim em exercício de raciocínio lógico, ocorreu a
caracterização da cisão e, consequentemente, pela subsunção às normas de
regência, a sujeição passiva como solidária nos termos já discutidos neste
Acórdão da JBS S/A” (grifou-se).
17.
Não tendo a Recorrente trazido novos argumentos em suas razões de Voluntário e
concordando-se com o fato de a Autoridade Fiscal ter demonstrado de modo adequado a situação
fática, inclusive através da juntada de documentos aos autos, como visto, neste tópico, não
assiste razão à Interessada.
Equiparação do drop down à cisão
18.
O “Voto” condutor da Autoridade Julgadora de piso assim dispõe quanto ao
assunto:
“Ademais, quanto à alegação de que ocorreu ‘drop down’, figura típica de
planejamento tributário, verifica-se que as figuras que tratam operações
societárias podem ser de quatro maneiras: a transformação, a incorporação, a
fusão e a cisão, nos termos da Lei no 6.404/76 em seus artigos 220 a 234.
Nesta esteira, verifica-se que a operação denominada ‘drop down’ é atípica no
direito brasileiro, uma vez que não existe disposição legal em nosso ordenamento.
Fl. 1435
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 1301-006.303 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15868.720080/2011-51

De acordo com o art. 5o, inciso II, da Constituição Federal, “ninguém será
obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei”. O que
se entende do dispositivo é que o comando é geral e abstrato, e na interpretação
mais tranqüila conclui-se que somente a lei poderá criar direitos, deveres e
vedações, vinculando aos comandos legais trazidos à sociedade os indivíduos,
conforme suas atividades.
(...)
Além disso, mesmo que tenha ocorrido de fato a mencionada operação de drop
down, as sociedades e/ou transações atípicas não podem definir ou limitar
obrigações de terceiros que não possuem vínculos diretos com a referida
sociedade, mormente quanto aos tributos, à vista do contido no [art. 123 do]
CTN:
(...)
Ainda, repita-se destacar o fato de as operações societárias estarem restritas em
nosso ordenamento à incorporação, cisão, fusão, transformação. As regras
aplicáveis a tais operações são formais e, também, limitadas, sendo que as
referidas regras tratam cada ponto de forma precisa, não deixando lacunas ou
escolhas para o indivíduo, fixando incontinenti obrigações específicas,
principalmente nas operações realizadas pelas sociedades anônimas
(...)
Assim, conclui-se que as operações narradas no termo de fls. 954/958
caracterizam a cisão [...]” (grifou-se).
19.
De fato, a operação denominada drop down é figura atípica no direito pátrio,
caracterizando-se pela substituição de elementos patrimoniais (ativos) por participação
societária.
19.1.
No caso concreto, a empresa Bertin Ltda. transferiu não só ativos, mas também
passivos, à empresa Bertin S/A, como se infere do “Laudo de Avaliação Contábil”, anexo ao
“Relatório referente à responsabilidade tributária solidária da JBS S/A, CNPJ n°
02.916.265/0001-60, quanto aos débitos fiscais da BRACOL HOLDING LTDA., CNPJ n°
01.597.168/0001-99” (e-fls. 194/195), bem como se verifica também que não foram transferidos
apenas bens, direitos e obrigações relacionados aos estabelecimentos vertidos, e sim, bens,
direitos e obrigações desvinculados dos referidos estabelecimentos, como se apura das
informações fiscais, transcritas no subitem “14.1” deste Acórdão.
Fl. 1436
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 1301-006.303 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15868.720080/2011-51

19.2.
Infere-se, pois, que não se trata de operação semelhante a um trespasse ou a uma
subscrição de capital, como quer a Recorrente, mas, sim, de uma operação de maior vulto e mais
complexa, como assenta a Fiscalização.
20.
Neste tópico, portanto, não se podendo concordar com o argumento recursal, de
que “[...] é claramente ilegítima a alegação constante da decisão recorrida no sentido de que os
elementos apresentados nos autos pela fiscalização demonstram a ocorrência de cisão”, não
assiste razão à Recorrente.
Transferência de bens, direitos e obrigações que não seriam relacionados aos
estabelecimentos vertidos e pedido de diligência para sua discriminação
21.
No ponto, a Recorrente informa que a “[...] Fiscalização afirma que foram
transferidos bens, direitos e obrigações não relacionados com os estabelecimentos vertidos.
Todavia, não há especificação de quais são os bens, direitos e obrigações a que se refere a
Fiscalização, tampouco a que estabelecimentos, então, se refeririam” (grifos e negritos do
original), requerendo que “[...] sejam os autos baixados em diligência para que a Autoridade
Fiscal [os] indique pormenorizadamente”.
22.
O “Voto” condutor da Autoridade Julgadora de piso assim dispõe quanto ao
assunto:
“Com relação ao pedido de realização diligência, vale ressaltar que o artigo 18,
caput, do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972 [...]
(...)
Destaque-se, o assunto aqui tratado encontra-se devidamente demonstrado e
fundamentado, e que a interessada não trouxe aos autos nenhum
documento/alegação, que pudesse alterar o entendimento exposto na
‘REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS DE ALTERAÇÃO CADASTRAL
NO – CNPJ’.
Desta feita, indefere-se o pedido de diligência”.
23.
Na referida “Representação” (e-fls. 2/12), resumo do “Relatório referente à
responsabilidade tributária solidária da JBS S/A, CNPJ n° 02.916.265/0001-60, quanto aos
débitos fiscais da Bracol Holding LTDA., CNPJ no 01.597.168/0001-99” (e-fls. 17/48), a
Fiscalização assenta que
Fl. 1437
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 1301-006.303 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15868.720080/2011-51

“[...] Também ficou claro que, na análise individualizada que fizemos das
contas vertidas (contas de Ativo e de Passivo) que não foram transferidos
bens, direitos e obrigações apenas relacionados aos estabelecimentos vertidos,
e sim bens, direitos e obrigações desvinculados dos referidos
estabelecimentos, o que de novo denota uma operação de maior vulto, como
por exemplo investimentos no exterior, todas as marcas da empresa Bertin
Ltda., quase todo o passivo da Bertin Ltda. foi transferido” (grifos e negitos
do original).
23.1.
Referidas “contas de Ativo e de Passivo” que foram objeto de análise estão
individualizadas no citado “Relatório”, em seu item “6” (e-fls. 22):
“Analisamos e comparamos a contabilidade da empresa Bertin Ltda. do ano
2007, através dos Balanços e Razão das contas, que foram elaborados através de
arquivos digitais da contabilidade da empresa Bertin Ltda. entregues em meio
digital pela Bracol Holding Ltda. durante procedimentos fiscais iniciados para se
apurar a sucessão entre a Bertin Ltda. e a Bertin S/A. Os balanços foram
elaborados através do Sistema Contágil da RFB, que elabora todos os
demonstrativos contábeis com os dados do citados arquivos digitais. Esses dados
são corroborados, em parte, pelo Balanço Patrimonial levantado em 30/09/2007
pela Bertin Ltda. (anexo II da AGE de 10/10/2007, em anexo) e utilizados pela
empresa AMKS, Contadores e Consultores Ltda. (AMKS), CNPJ n°
66.056.086/0001-82, para elaboração do Laudo de Avaliação Contábil do
Acervo Líquido da Bertin Ltda. a ser conferido à Bertin S/A, com data-base de
30/09/2007, que foi utilizado para fins de aporte ao capital social da empresa
Bertin S/A” (negritos do original).
23.2.
Ademais, a Fiscalização menciona exemplos de “bens, direitos e obrigações não
relacionados aos estabelecimentos vertidos”, quais sejam, “investimentos no exterior, todas as
marcas da empresa Bertin Ltda., quase todo o passivo da Bertin Ltda. foi transferido”.
23.2.1.
Quanto aos investimentos no exterior e ao fato de ter havido a Bertin Ltda. ter
transferido quase todo seu Passivo à Bertin S/A, a Recorrente nada alega.
23.2.2.
Quanto às marcas, alega, de modo genérico, que as “[...] marcas objeto de Drop
Down se relacionam exclusivamente à atividade ‘do boi’”.
24.
Neste tópico, portanto, uma vez que a Recorrente nada alegou especificamente e
que não juntou aos autos nenhum documento que pudesse fazer prova a seu favor e que não
tenha sido analisado pela Autoridade Preparadora nem pela Autoridade Julgadora de 1a instância,
indefiro o pedido de diligência.
Interesse comum nos termos do inc. I do art. 124 do CTN
25.
O “Voto” condutor da Autoridade Julgadora de piso assim dispõe quanto ao
assunto:
Fl. 1438
DF CARF MF
Original

Fl. 25 do Acórdão n.o 1301-006.303 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15868.720080/2011-51

“Destacou o fisco que, da análise individualizada das contas vertidas, verificou-
se que não foram transferidos bens, direitos e obrigações apenas relacionados
aos estabelecimentos vertidos, e sim desvinculados dos referidos
estabelecimentos, como por exemplo, investimentos no exterior, todas as marcas
da Bertin Ltda. etc.
Não se trata, portanto, de transferência de um estabelecimento ou de uma
atividade econômica, como quer fazer crer a impugnante.
O que houve foi a transferência de patrimônio entre empresas pertencentes aos
mesmos sócios, sendo uma criada para esse fim, com o propósito de eximir-se de
dívidas tributárias. São sócios da Bertin Ltda. Silmar Roberto Bertin e a empresa
Heber Participações, que por sua vez tem como sócios Silmar Roberto Bertin,
Reinaldo Bertin, João Bertin, Mário Bertin, Natalino Bertin, Fernando Antonio
Bertin.
A Bertin S/A tem como acionistas Bertin Ltda. e Silmar Roberto Bertin.
Diante desses fatos, ficou caracterizado o interesse comum entre a Bertin Ltda.
(atual Bracol Holding) e a Bertin S/A, previsto no art. 124, I e II, do CTN. [...]
(...)
Assim, conclui-se que as operações narradas no termo de fls. 954/958
caracterizam a cisão e, consequentemente, a responsabilidade solidária da JBS
S/A., nos exatos termos delineados pelos Auditores-fiscais [...]
(...)
Ainda, reforçando a caracterização da solidariedade quanto aos créditos
tributários apurados ou a serem apurados, além da correta interpretação da
necessidade de alteração do cadastro do CNPJ colocando a JBS S/A como
sucessora, veja-se o contido na Representação Fiscal para Fins de Alteração
Cadastral no CNPJ (fls. 05/06, retro transcrito no subitem ‘14.1’ deste Acórdão
de 2a instância, letra ‘D’ e no ‘2’)” (grifou-se).
26.
A Recorrente aduz que “[...] terão interesse comum apenas aquelas pessoas que
realizam conjuntamente o fato que dá ensejo ao pagamento do tributo, o que não é o caso dos
autos”. Não lhe assiste razão, todavia, à medida em que, no caso em análise, Bertin Ltda. e
Bertin S/A possuem interesse comum na operação, vez que esta beneficiou as duas de forma
direta e específica, mormente quando se verifica a coincidência de sócios.
Caráter da responsabilização e os arts. 132 e 133, inc. II, do CTN
27.
O “Voto” condutor da Autoridade Julgadora de piso assim dispõe quanto ao
assunto:
Fl. 1439
DF CARF MF
Original

Fl. 26 do Acórdão n.o 1301-006.303 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15868.720080/2011-51

“(...)
Diante desses fatos, ficou caracterizado o interesse comum entre a Bertin Ltda.
(atual Bracol Holding) e a Bertin S/A, previsto no art. 124, I e II, do CTN. Ficou
configurada, também, a ocorrência de uma cisão parcial, na qual uma sociedade
transfere parte de seu patrimônio a outra, permanecendo, nesse caso, como um
‘holding’. Correto, portanto, o enquadramento no art. 132 do CTN, que não
comporta benefício de ordem”.
28.
Argumenta a Recorrente que “[...] se eventual responsabilidade fosse se atribuir à
Recorrente, o que se admite apenas por hipótese, a espécie de responsabilidade estaria muito
mais próxima àquela prevista no art. 133, CTN, relacionada à aquisição de estabelecimentos e
fundo de comércio”.
29.
Nota-se, todavia, como dito, que não se está a tratar de uma operação semelhante
a um trespasse, mas, sim, de uma operação de maior vulto e mais complexa, que não envolve
sucessão empresarial, mas, sim, transferência de ativos e passivos. É certo que o CTN não
menciona literalmente nem a cisão nem o drop down em seu art. 132, como faz com as outras
figuras de alteração societária, porém, pelo menos quanto à primeira modalidade, referido artigo
se aplica, “[...] conforme precedentes e doutrina majoritária” 1.
30.
Neste tópico, portanto, por não se configurar caso de sucessão, não assiste razão à
Recorrente.
Hipótese de responsabilidade direta e exclusiva dos administradores à época dos fatos (de
BERTIN LTDA. e BERTIN S.A) e o inc. III do art. 135 do CTN
31.
A Recorrente aduz que “[...] ainda que mantida a acusação de CISÃO, tratar-se-á
de fraude dos administradores, tanto de BERTIN LTDA. quando de BERTIN S/A, que deverão,
portanto, responder pela conduta praticada, nos termos do art. 135, CTN, pela evidente infração à
lei e ao contrato social”. Como visto nos outros itens desta análise de mérito, já se assentou que a
responsabilidade é solidária, advinda de interesse comum, e por sucessão, nos termos dos arts.
124, inc. I, e 132 do CTN, não tendo sido feito referência alguma a responsabilidade de terceiros
por fraude a lei ou contrato social, pelo que, neste tópico, não assiste razão à Recorrente.
Necessidade de responsabilização dos sócios e administradores à época (de
BERTIN LTDA. e BERTIN S.A.) nos termos do art. 124 do CTN

1 PAULSEN, Leandro. Constituição e código tributário comentados à luz da doutrina e da jurisprudência. 18 ed. São
Paulo: Saraiva, 2017, p. 1005.
Fl. 1440
DF CARF MF
Original

Fl. 27 do Acórdão n.o 1301-006.303 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15868.720080/2011-51

32.
A Recorrente entende que “[a]inda que não se entenda pela nulidade por erro pela
falta de inclusão de responsáveis solidários, de rigor, ao menos, sua inclusão. Afinal, não se pode
admitir que a Recorrente responda pelas infrações cometidas sob a administração de terceira
empresa, gerida por pessoas a ela estranhas”.
33.
Referido argumento, todavia, não pode prosperar. Na lição de DERZI2,
“4. A solidariedade não é forma de eleição de responsável tributário. A solidariedade
não é espécie de sujeição passiva por responsabilidade indireta, como querem alguns. O
Código Tributário Nacional, corretamente, disciplina a matéria em seção própria,
estranha ao Capítulo V, referente à responsabilidade. É que a solidariedade é simples
forma de garantia [...]. Quando houver mais de um obrigado no polo passivo da
obrigação tributária [...] o legislador terá de definir as relações entre os coobrigados. Se
eles são solidariamente obrigados, ou subsidiariamente, com benefício de ordem ou não
etc. A solidariedade não é, assim, forma de inclusão de um terceiro no polo passivo da
obrigação tributária, apenas forma de graduar a responsabilidade daqueles sujeitos que
já compõem o polo passivo” (grifou-se).
34.
Neste tópico, portanto, não sendo a solidariedade forma de inclusão de terceiro,
mas grau de responsabilidade entre os coobrigados, não assiste razão à Recorrente.
Possibilidade de sucessão de multa e juros
35.
A Recorrente argui que “[...] seja porque a operação envolveu (i) BERTIN LTDA.
e BERTIN S/A, pessoas distintas da ora Recorrente; (ii) ou porque a multa foi formalizada após
a incorporação da última pela Recorrente, sendo a JBS S/A adquirente de boa-fé, de qualquer
forma, deve ser afastada a responsabilidade pela multa e juros no caso em tela”.
36.
O “Voto” condutor da Autoridade Julgadora de piso assim dispõe quanto ao
assunto:
“(...)
Impõe-se, agora, discorrer acerca da responsabilidade pelos débitos tributários
devidos até a data da incorporação havida, tendo como incorporadora a JBS S/A
e incorporada a Bertin S/A.
A impugnante alega que sua responsabilidade estaria restrita somente aos
tributos devidos até a data do ato de incorporação, não abrangendo as multas de
ofício ou de mora. Sustenta seus argumentos com base no art. 132 do CTN [...].

2 DERZI, Misabel Abreu. Atualização da obra de Aliomar Baleeiro, "Direito tributário brasileiro". 11ed. Rio de
Janeiro: Forense, p. 729. In: PAULSEN, Leandro. "Constituição e código tributário comentados à luz da doutrina e
da jurisprudência". 18 ed. São Paulo: Saraiva, 2017, p. 974.
Fl. 1441
DF CARF MF
Original

Fl. 28 do Acórdão n.o 1301-006.303 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15868.720080/2011-51

(...)
O art. 132 do CTN fala em responsabilidade pelos tributos sem mencionar os
consectários. A responsabilidade dos sucessores se estende às multas, sejam de
caráter punitivo ou moratório, pelo fato de elas integrarem o passivo da empresa
sucedida. Do contrário, muitas fraudes poderiam ser perpetradas, bastando
simplesmente alterar a estrutura jurídica das empresas, fundindo-as,
transformando-as ou realizando incorporações para afastar a aplicação de
penalidades. Sobre a matéria, o Superior Tribunal de Justiça, em sede de Recurso
Especial [no 670.224, Rel. Min. José Delgado, DJ 04/11/2004], assim se
manifestou.
(...)
Por todo o exposto, a conclusão a que se chega é uma só: a de serem os
sucessores responsáveis pelo crédito tributário em sua integralidade, neste caso,
incluídas as penalidades tributárias, mesmo porque o art. 132 do CTN não
pretendeu – e nem o fez - excluir, de modo irrestrito, a responsabilidade por
multas, mas sim destacou a responsabilidade dos sucessores também pelos
tributos devidos pelas sucedidas” (negritou-se; grifos do original).
37.
A questão se encontra pacificada, neste Conselho, no seu enunciado sumular de no
113, pelo que não assiste razão à Recorrente: “[a] responsabilidade tributária do sucessor
abrange, além dos tributos devidos pelo sucedido, as multas moratórias ou punitivas, desde que
seu fato gerador tenha ocorrido até a data da sucessão, independentemente de esse crédito ser
formalizado, por meio de lançamento de ofício, antes ou depois do evento sucessório”. Diga-se
que esta Súmula, inclusive, possui alcance mais abrangente do que a revogada Súmula no 47:
primeiramente, porque a nova Súmula se aplica tanto às empresas que tinham relação societária
antes da incorporação (evento sucessório) quanto àquelas que não tinham; além disso, deixa
claro que a responsabilidade tributária da sucessora pelas multas aplica-se de igual forma se estas
forem lançadas antes ou depois do evento sucessório.
Responsabilização e observância de seu limite ao patrimônio líquido
transferido, nos termos do art. 229, § 1°, da Lei no 6.404, de 1976
38.
O “Voto” condutor da Autoridade Julgadora de piso assim dispõe quanto ao
assunto, com que se concorda:
“Quanto ao argumento subsidiário que a responsabilidade da JBS S/A deve
observar o patrimônio líquido transferido (§ 1° do art. 229 da Lei das S.A.
(6.404/76), verifica-se que a solidariedade significa que, quando duas ou mais
pessoas se apresentam na condição de sujeito passivo da obrigação tributária,
cada uma responde pelo total da dívida.
Fl. 1442
DF CARF MF
Original

Fl. 29 do Acórdão n.o 1301-006.303 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15868.720080/2011-51

Ademais, o objeto tratado refere-se a ‘tributos’ e não dívidas comuns das
empresas participantes da cisão/incorporação. Neste sentido, veja-se o alcance
para efeitos tributários na obra de Hugo de Brito Machado,. Curso de direito
tributário. 26a ed. rev., atual., e ampl – São Paulo: Malheiros, 2005. p. 163:
Pela cisão, a sociedade transfere parcelas de seu patrimônio para uma ou mais sociedades,
constituídas para esse fim ou já existentes. Extingue-se a sociedade cindida se houver
versão de todo o patrimônio. Havendo versão apenas de parte do patrimônio, divide-se o
seu capital (Lei 6404, art. 229). A sociedade cindida que subsistir, naturalmente por ter
havido apenas versão parcial de seu patrimônio, e as que absorverem parcelas de seu
patrimônio responderão solidariamente pelas obrigações da primeira anteriores à cisão.
Neste caso, a exigência do tributo pelo credor (sujeito ativo União, Distrito
Federal, Estados e Municípios) poderá ser feita, integralmente, a qualquer um ou
a todos coobrigados sem qualquer restrição ou preferência.
Assim, a responsabilidade tributária dos sucessores, incluindo aí a sociedade
resultante da cisão, diferencia-se da responsabilidade dos sucessores diante de
credores de que se trata a Lei n° 6.404/76 (artigo 229, citado pela interessada).
Desta feita, a responsabilidade da sociedade cindida sobre os débitos tributários
existentes até a data do evento ou que venham a ser apurados posteriormente em
relação ao período até a data da cisão é solidária sobre o total do débito
tributário e não proporcional ao patrimônio vertido” (grifou-se).

CONCLUSÃO
39.
Por todo o exposto, conheço o Recurso Voluntário, afasto as preliminares, nego o
pedido de diligência à Autoridade Preparadora e, no mérito, nego-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros

Voto Vencedor
Conselheiro Marcelo Jose Luz de Macedo, Redator designado.
40.
Em que pese o brilhante voto proferido pelo conselheiro relator Rafael Malheiros,
pedimos as devidas vênias para discordar dos seus argumentos no que diz respeito à
possibilidade de responsabilização da JBS pelos débitos tributária da Bertin Ltda, conforme se
verifica da “representação fiscal para fins de alteração cadastral no CNPJ” (fls. 02/12 do e-
Fl. 1443
DF CARF MF
Original

Fl. 30 do Acórdão n.o 1301-006.303 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15868.720080/2011-51

processo) e do “relatório referente à responsabilidade tributária solidária” (fls. 17/51 do e-
processo).
41.
Com base no artigo 24 da Instrução Normativa RFB no 1.183/20113, a autoridade
fiscal alterou de ofício os dados cadastrais constantes do cartão CNPJ da JBS para lhe imputar a
responsabilidade pelos débitos tributários da Bertin SA, a qual, por sua vez, seria responsável
pelos débitos da Bertin Ltda, com base nos artigos 124 e 132 do Código Tributário Nacional.
42.
A corroborar com o exposto, veja-se o que consta do “relatório referente à
responsabilidade tributária solidária” (fls. 47 do e-processo):

43.
Já da “representação fiscal para fins de alteração cadastral no CNPJ” consta o
seguinte (fls. 02/12 do e-processo):

3 Art. 24. O Delegado da DRF, da Derat, da Deinf, da Defis ou da Demac Rio de Janeiro, que jurisdiciona o
estabelecimento, pode realizar de ofício alteração de dados cadastrais no CNPJ à vista de documentos
comprobatórios ou mediante comunicação efetuada por convenente.
§ 1o Verificada divergência em dado cadastral originário do seu ato constitutivo, alterador ou extintivo, a entidade
deve ser intimada a promover, no órgão de registro competente, a respectiva atualização ou correção, no prazo de 30
(trinta) dias contados do recebimento da intimação.
§ 2o Caso a intimação a que se refere o § 1o não seja atendida, a alteração cadastral no CNPJ pode ser realizada de
ofício, independentemente de formalidade no respectivo órgão de registro.
§ 3o A opção ou exclusão retroativa do Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Simples), de que trata a Lei no 9.317, de 5 de dezembro de 1996,
também pode ser realizada de ofício pelo titular da unidade da RFB que jurisdiciona a entidade.
§ 4o Os procedimentos previstos no caput e nos §§ 1o e 2o podem ser adotados diretamente pelo AFRFB responsável
por procedimento fiscal na pessoa jurídica.
Fl. 1444
DF CARF MF
Original

Fl. 31 do Acórdão n.o 1301-006.303 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15868.720080/2011-51

44.
Ao analisar o caso, a DRJ/RPO (fls. 1216/1244 do e-processo) manteve a
responsabilidade da JBS pelos débitos da Bertin Ltda. por entender que as operações narradas
no termo de fls.954/958 caracterizam a cisão e, consequentemente, a responsabilidade solidária
da JBS S/A., nos exatos termos delineados pelos Auditores-fiscais (fls. 1225 do e-processo).
Segundo consta do acórdão recorrido, correto, portanto, o enquadramento no art. 132 do CTN,
que não comporta benefício de ordem (fls. 1225 do e-processo).
45.
Trata-se, todavia, de entendimento jurídico com o qual não nos concordamos.
46.
Embora seja indiscutível que a Bertin SA tenha sido incorporada pela JBS, o
mesmo não se pode afirmar da sucessão da Bertin Ltda pela Bertin SA, nos termos do artigo 132
do Código Tributário Nacional, o que justificaria ao cabo a responsabilidade da JBS pelos
débitos da Bertin Ltda.

A natureza jurídica da operação de drop down
47.
O cerne da presente demanda reside precisamente na compreensão do instituto
jurídico do drop down, o qual, in casu, teria sido equiparado a uma operação de cisão parcial.
48.
Enquanto o contribuinte defende que a Bertin Ltda. teria realizado uma operação
de drop down para a Bertin SA, a fiscalização trata o caso como hipótese de cisão parcial, o que
justificaria a responsabilidade por sucessão da Bertin SA pelos débitos da Bertin Ltda., o que foi
mantido pelo acórdão recorrido, veja-se (fls. 1216 do e-processo):
Fl. 1445
DF CARF MF
Original

Fl. 32 do Acórdão n.o 1301-006.303 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15868.720080/2011-51

RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. SUCESSÃO. CISÃO PARCIAL. Nas
hipóteses de cisão de pessoa jurídica, há previsão legal expressa acerca da
responsabilidade tributária da empresa que absorve parcela do patrimônio de empresa
cindida. Ainda que não conste expressamente do rol do art. 132 do CTN, a cisão da
sociedade é modalidade de mutação empresarial sujeita, para efeito de responsabilidade
tributária, ao mesmo tratamento jurídico conferido às demais espécies de sucessão.
49.
Nesse sentido, observemos então o que consta do acórdão da DRJ/RPO a respeito
do drop down:
“Ademais, quanto à alegação de que ocorreu ‘drop down’, figura típica de planejamento
tributário, verifica-se que as figuras que tratam operações societárias podem ser de
quatro maneiras: a transformação, a incorporação, a fusão e a cisão, nos termos da Lei
no 6.404/76 em seus artigos 220 a 234.
Nesta esteira, verifica-se que a operação denominada ‘drop down’ é atípica no direito
brasileiro, uma vez que não existe disposição legal em nosso ordenamento.
De acordo com o art. 5o, inciso II, da Constituição Federal, “ninguém será obrigado a
fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei”. O que se entende do
dispositivo é que o comando é geral e abstrato, e na interpretação mais tranqüila
conclui-se que somente a lei poderá criar direitos, deveres e vedações, vinculando aos
comandos legais trazidos à sociedade os indivíduos, conforme suas atividades.
(...)
Além disso, mesmo que tenha ocorrido de fato a mencionada operação de drop down, as
sociedades e/ou transações atípicas não podem definir ou limitar obrigações de terceiros
que não possuem vínculos diretos com a referida sociedade, mormente quanto aos
tributos, à vista do contido no [art. 123 do] CTN:
(...)
Ainda, repita-se destacar o fato de as operações societárias estarem restritas em nosso
ordenamento à incorporação, cisão, fusão, transformação. As regras aplicáveis a tais
operações são formais e, também, limitadas, sendo que as referidas regras tratam cada
ponto de forma precisa, não deixando lacunas ou escolhas para o indivíduo, fixando
incontinenti obrigações específicas, principalmente nas operações realizadas pelas
sociedades anônimas
(...)
Assim, conclui-se que as operações narradas no termo de fls. 954/958 caracterizam a
cisão [...]”
50.
De pronto, já manifestamos nossa discordância quanto à alegação de que as
figuras que tratam operações societárias podem ser de quatro maneiras: a transformação, a
incorporação, a fusão e a cisão, nos termos da Lei no 6.404/76 em seus artigos 220 a 234 (fls.
1226 do e-processo).
Fl. 1446
DF CARF MF
Original

Fl. 33 do Acórdão n.o 1301-006.303 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15868.720080/2011-51

51.
É bem verdade que tradicionalmente a doutrina empresarial costuma mencionar
apenas as quadro operações acima mencionadas, mas isto porque elas são as espécies mais
tradicionais de reestruturação societária, e, de fato, as tipicamente previstas pela legislação.
52.
E muito o nosso sistema de regras empresarias confira pouca liberdade para as
sociedades realizem operações não previstas expressamente em lei, isso não significa nenhuma
liberdade, sobretudo porque a interpretação da legislação não pode acontecer de maneira literal.
Nesse sentido, a interpretação sistemática do ordenamento jurídico como um todo, em conjunto
com a realidade social em toda a sua fluidez e dinamicidade, nos revela a existência de
operações, cuja validade não reside em um dispositivo normativo próprio e expresso, mas na
interpretação de um complexo de regras jurídicas.
53.
Nas palavras de Diandra Domingues Cesário4, a interatividade existente no
mundo empresarial desafia a rigidez desse sistema. Isso porque são estabelecidas novas
relações jurídicas que vão muito além da previsibilidade normativa.
54.
Assim, o fato de a operação de drop down não ter sido objeto de um dispositivo
normativo próprio e expresso, não significa que ela necessite obrigatoriamente ser enquadrada no
conceito de alguma das operações típicas acima mencionadas.
55.
A DRJ/RPO adota como fundamento de suas conclusões o artigo 5o, II, da
Constituição Federal, cuja redação estipula que ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer
alguma coisa senão em virtude de lei. Nos termos do próprio acórdão recorrido, na interpretação
mais tranquila conclui-se que somente a lei poderá criar direitos, deveres e vedações,
vinculando aos comandos legais trazidos à sociedade os indivíduos, conforme suas atividades
(fls. 1226 do e-processo).
56.
Tal alegação, contudo, somente encontra respaldo caso analisada isoladamente e
dissociada de todo o restante do ordenamento jurídico. Aliás, caso a levássemos até as últimas
consequências, teriam que existir leis regulamentando todas as situações fáticas possíveis e
inimagináveis, de modo que o ordenamento jurídico brasileiro que já é muito extenso, o seria
ainda mais.

4 CESÁRIO, Diandra Domingues. A Operação Societária de Drop Down como Remédio Antitruste no Controle dos
Atos de Concentração. Revista de Defesa da Concorrência, v. 4, n. 2, nov./2016. p. 50
Fl. 1447
DF CARF MF
Original

Fl. 34 do Acórdão n.o 1301-006.303 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15868.720080/2011-51

57.
Não nos parece que a DRJ/RPO desconheça a máxima do direito privado segundo
a qual o que não é proibido, é permitido, o que, tampouco, pode ser confundido com a afirmação
de que o que não é proibido, é permitido. Não se deve frequentar os extremos. Para isso, a
primeira e principal premissa a ser adotada é a de que o ordenamento jurídico deve ser
interpretado como um todo, seguindo o princípio da unidade sistémica.
58.
Muito embora o drop down seja uma operação societária não prevista e
regulamentada por uma norma específica, ela há tempos é utilizada na prática empresarial e
admitida pelo ordenamento jurídico como operação autônoma. Inexiste óbice em nosso
ordenamento para sua validade, além de que operações atípicas não são estranhas ao direito
societário.
59.
A nosso ver, a DRJ/RPO se equivoca ao afirmar que em nosso ordenamento existe
a rigidez e formalidade quanto à utilização de operações atípicas, pois o fato dos tipos
societários brasileiros são fechados quanto ao numeros clausus (fls. 1226 do e-processo).
60.
Em recente escrito publicado sobre o tema, Marcelo Nobre5 adverte que os
institutos jurídicos evoluem naturalmente junto com o amadurecimento da sociedade e o drop
down é uma evolução importante que merece análise mais acurada, para melhor
aproveitamento das grandes vantagens que representa. E sobre o drop down esclarece:
O desafio dos estudiosos do Direito Societário no mundo era o de encontrar uma
operação societária que resolvesse a insegurança jurídica na aquisição de ativos de uma
empresa e que contribuísse para a continuidade das atividades empresariais e a
solvência dessas perante os credores, sem necessitar cindir ou transformar a sociedade.
61.
Há uma série de estudos sobre o drop down realizados ainda no ano de 2002,
dentre os quais cumpre destacar o artigo de Haroldo Malheiros Duclerc Verçosa e Zanon de
Paula Barros6, no qual a operação é definida da seguinte maneira:
O drop down é realizado por meio de aumento de capital que uma sociedade faz em
outra, conferindo a esta 'bens' de natureza diversa, tais como estabelecimentos
comerciais e industriais, carteiras de clientes, 'atividades', contratos, atestados,
tecnologia, acervo técnico, 'direitos e obrigações' etc. Na relação de 'bens' acima
enumerados - que não esgota a 'capacidade criadora' dos empresários —, verifica-se a
presença de elementos do ativo (inclusive intangíveis) e do passivo da sociedade
conferente, o que suscita diversos problemas jurídicos. O valor desses bens costuma ser

5 Disponível em https://www.conjur.com.br/2021-dez-17/marcelo-nobre-drop-down-operacao-societaria-seculo-21.
Acessado em 05/04/2023
6 VERÇOSA, Haroldo Malheiros Duclerc; BARROS, Zanon de Paula. A recepção do 'drop down' no direito
brasileiro. In: Revista de direito mercantil. vol. 125. São Paulo: Malheiros, janeiro-março de 2002, p. 41.
Fl. 1448
DF CARF MF
Original

Fl. 35 do Acórdão n.o 1301-006.303 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15868.720080/2011-51

objeto de apuração em balanço especial da empresa conferente, para seu recebimento
pela sociedade favorecida.
62.
Já em artigo publicado no ano de 2006, Ricardo Tepedino7 definiu o instituto da
seguinte forma:
[...] drop down ou o trespasse para a subsidiária é a operação em que a sociedade
empresária (aqui chamada sociedade conferen te), a título de integralização do capital
de uma subsidiária (aqui denominada sociedade receptora), verte nesta última a empresa
organizada sobre o seu nome, ou unidades produtivas dela, mediante o aporte de todo o
seu estabelecimento ou algum de seus est abelecimentos e outros elementos necessários
ao exercício da atividade cedida, recebendo em troca ações ou quotas representativas do
capital social da sociedade receptora.
63.
Perceba-se, portanto, que o drop down nada mais é do que uma operação de
subscrição e integralização de capital social em uma sociedade subsidiária em constituição por
meio da transferência de patrimônio em troca da participação nessa sociedade.
64.
Trata-se de figura jurídica comumente adotada por companhias de grande porte
para aprimorar a organização societária interna e regras de governança.
65.
Embora a regra geral para participação no capital social de uma determinada
sociedade se dê por meio do aporte em dinheiro, nada impede que ela seja feita mediante outros
bens suscetíveis de avaliação pecuniária, conforme disposto no próprio artigo 7o da Lei no
6.404/1976:
Art. 7o O capital social poderá ser formado com contribuições em dinheiro ou em
qualquer espécie de bens suscetíveis de avaliação em dinheiro.
66.
Nesse caso, na integralização realizada com patrimônio são abrangidos ativos e
passivos. A própria ideia de patrimônio já pressupõe essa coexistência de direitos e obrigações.
O patrimônio é a representação econômica do sujeito e compreende as coisas, os créditos e os
débitos, ou seja, todas as relações jurídicas de conteúdo econômico das quais ela participe, tanto
ativa como passivamente.
67.
Tal reflexão é importante porque a fiscalização faz questão de destacar e apontar
como um eventual problema o fato de a Bertin Ltda. ter transferido não só ativos, mas também
passivos à empresa Bertin AS.

7 TEPEDINO, Ricardo. O Trespasse para a Subsidiária (drop down). In: CASTRO, Rodrigo R. Monteiro
de; ARAGÃO, Leandro Santos de (Coords.). Direito Societário e a Nova Lei de Falências e Recuperação
de Empresas. São Paulo: Quartier Latin,2006, p. 63-64
Fl. 1449
DF CARF MF
Original

Fl. 36 do Acórdão n.o 1301-006.303 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15868.720080/2011-51

68.
Sobre o tema, a Comissão de Valores Imobiliários (“CVM”) teve a oportunidade
de se manifestar da seguinte forma no julgamento do Processo Administrativo CVM no
RJ2001/4540 – Registro do Colegiado (Reg. Col.) no 3270/2001, em 2002:
"Eventos como o aqui discutidos, onde há integralização com bens, direitos e
obrigações que compõem, conjuntamente, um verdadeiro 'negócio', têm se
mostrado cada vez mais frequentes notadamente com operações conhecidas no jargão
como drop down e faz parte do dia dos negócios de reestruturações societárias e
alienações de empresas. À luz dos princípios que informam a proteção do capital social
não vejo razões para que operações como essa sejam proibidas. A meu ver, o que
realmente importa é que o somatório desse conjunto de bens que estão sendo
transferidos para a companhia, no aumento de capital, sejam positivos".
[grifamos]
69.
O que importa, portanto, é que o somatório do conjunto de bens transferidos
(ativos e passivos) seja positivo.
70.
Nessa toada, como advertido por Fabio Ulhôa Coelho, não é admissível submeter
o drop down ao mesmo regime jurídico-tributário da cisão. São operações diferentes tanto sob o
ponto de vista da estrutura como de seus efeitos jurídicos e econômicos, como se demonstrou na
seção primeira do parecer. Contraria o princípio constitucional da isonomia submeter ao
mesmo regime jurídico-tributário dois institutos de direito privado diferentes (fls. 1359 do e-
processo).
71.
Com efeito, não é razoável atribuir ao drop down o mesmo regime jurídico-
tributário da cisão, tendo em vista se tratar de operações distintas tanto sob o ponto de vista da
natureza como de seus efeitos jurídicos e consequências econômicas.
72.
O drop down, caracteriza-se pela integralização de um conjunto de ativos, por
uma pessoa jurídica em outra, em troca de participação societária. Já na cisão o que ocorre é a
versão do patrimônio de uma sociedade para outra.
73.
Sobre essa questão da distinção entre os institutos, Fabio Ulhôa Coelha traz
exemplo didático e elucidativo, veja-se (fls. 1349/1352 do e-processo):
[...] é um equívoco o entendimento de que o drop down seria uma cisão simulada,
destinada apenas a evitar a incidência das normas legais sobre essa última operação
societária (em especial, a que protege os direitos dos credores). É um enorme equívoco,
porque os efeitos jurídicos e econômicos do drop down e da cisão estão longe de ser
coincidentes.
Fl. 1450
DF CARF MF
Original

Fl. 37 do Acórdão n.o 1301-006.303 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15868.720080/2011-51

26. Imagine que a sociedade A tenha o capital social de $100 e o patrimônio composto
por ativos no valor de $200 e passivo no montante de $150. Seu patrimônio líquido é
$50.
27. Considere, também, que A possui entre os seus ativos duas unidades industriais, um
no valor de $80 (unidade x) e outro que vale $120 (unidade x). Admita-se, enfim, que
do passivo de A, $60 está relacionado à unidade x e $90 à unidade y.
28. Se ela decidir segregar a unidade x e as respectivas obrigações passivas numa nova
sociedade B, ela tem diversas alternativas para fazer isso.
29. A pode, por exemplo, constituir B integralizando o capital social com dinheiro
emprestado num banco, no montante de $20. Na sequência A vende a unidade x para B
e B assume o passivo de A correspondente a esse bem, usando o dinheiro que recebeu a
título de integralização do capital social pagando a diferença entre um e outro ($80 -
$60).
30. Nesse caso, note-se que o capital social de A não sofreunenhuma redução,
continuando a ser $100. Tampouco ocorreu redução no valor do patrimônio líquido de
A, que continua a ser $50. Ocorreu apenas mutações em seu ativo e passivo: a unidade x
não é mais da propriedade de A, mas esta tem a titularidade das ações emitidas por B,
por exemplo.
31. Em vez de segregar a unidade x e as obrigações passivas correspondentes na nova
sociedade B por meio desses três negócios jurídicos (mútuo bancário, assunção de
dívida e compra e venda), A pode optar pelo drop down.
32. Nesse caso, subscreverá e integralizará o capital social de B mediante a
transferência de parte de seu patrimônio (ativos e passivos associados à unidade x).
33. No drop down, A continuará a ter o mesmo capital social ($100) e patrimônio
líquido ($50) que tinha antes da operação. Experimentará apenas as seguintes mutações
patrimoniais: no ativo, a titularidade da unidade JC é substituída pela titularidade das
ações de emissão de B, e no passivo não mais se encontrarão as obrigações transferidas
ao patrimônio desta subsidiária.
34. Por fim, se optar pela cisão parcial, A (cindida) verterá uma parcela do seu
patrimônio para o da nova sociedade B (receptora); uma parcela composta pela unidade
x e pelas obrigações passivas correspondentes.
35. Mas, nesse caso, A terá inevitavelmente o seu patrimônio líquido reduzido e, mais
que isso, o capital social dela também será proporcionalmente reduzido.
36. Na cisão, A deixa de ser titular da unidade x no valor de $80 e dos passivos
correspondentes que chegam a $60. Ao contrário do que acontece nas duas hipóteses
anteriores, não ingressa no patrimônio de A as ações de emissão de B. Por isso, o seu
patrimônio líquido que era de $50 passa a ser $30 ($120 da unidade y menos $90 das
obrigações correspondentes). E o seu capital social, que era de $100 precisará ser
proporcionalmente reduzido, passando para $60.
37. De modo esquemático, confiram-se os efeitos econômicos e jurídicos dessas três
opções ao alcance da sociedade A para segregar na nova sociedade B a unidade x e os
passivos correspondentes:
Fl. 1451
DF CARF MF
Original

Fl. 38 do Acórdão n.o 1301-006.303 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15868.720080/2011-51

38. Note-se, de um lado, que o drop down projeta os mesmos efeitos patrimoniais e
relativos ao capital social equivalente a uma compra e venda de ativos. E essas duas
opções produzem efeitos muito diferentes da cisão (exceto no que diz respeito à
assunção do passivo correspondente à unidade, em que as três opções se equivalem).
74.
De fato, nos termos do artigo 229 da Lei no 6.404/1976, trata-se a cisão de uma
operação por meio da qual a sociedade transfere parcela do seu patrimônio para uma outra
sociedade, constituída para esse fim ou já existente, extinguindo-se a companhia cindida, se
houver versão de todo o seu patrimônio, ou dividindo-se o seu capital, se parcial a versão.
75.
Perceba-se que no drop down não há qualquer tipo de alteração no capital social
da cindida, nem tampouco no patrimônio líquido da sociedade que realiza a operação, mas
apenas a substituição dos ativos por participação societária.
76.
Tal constatação é de fundamental relevância a nosso ver. Isto porque a
possibilidade de responsabilização por sucessão nos eventos de cisão total e parcial – hipóteses
nas quais há transferência patrimonial e divisão do capital social da sucedida, respectivamente –
se explica pelo fato de que a riqueza se transfere de uma pessoa para outra, justificando a
cobrança. Aliás, observe-se que até mesmo na cisão parcial a responsabilidade deve se limitar ao
patrimônio cindido.
77.
Ocorre que no drop down tal raciocínio não é possível, tendo em vista que o
recebimento da participação societária se dá como contrapartida aos bens integralizados na
investida. Quer dizer, não há uma perda de riqueza por parte da detentora original do bem, não se
podendo equiparar ao instituto da cisão.
78.
Nos parece claro e evidente que uma operação de drop down não se confunde com
uma cisão parcial, de modo que não se pode pretender imputar as consequências jurídicas
advindas do artigo 132 do Código Tributário Nacional para que a Bertin SA seja
responsabilizada pelos débitos da Bertin Ltda. por sucessão empresarial.
Fl. 1452
DF CARF MF
Original

Fl. 39 do Acórdão n.o 1301-006.303 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15868.720080/2011-51

79.
Para a DRJ/RPO, ainda que compreendido o drop down como instituto jurídico
autônomo, as sociedades e/ou transações atípicas não podem definir ou limitar obrigações de
terceiros que não possuem vínculos diretos com a referida sociedade, mormente quanto aos
tributos (fls. 1226 do e-processo), tendo em vista o disposto no artigo 123 do Código Tributário
Nacional.
80.
Trata-se, a nosso ver, de mais um lapso do acórdão recorrido, tendo em vista que
o que o aludido dispositivo veda na verdade é que sem feitos acordos particulares com vistas a
modificar a definição legal do sujeito passivo da obrigação tributária, como nos clássicos
exemplos de cláusula contratual em contratos de locação prevendo que a responsabilidade
tributária pelo pagamento do IPTU será do locatário, o que não pode ser oposto ao fisco.
81.
Ora, não é o caso. Não foi pactuado no caso qualquer convenção particular entre
Bertin Ltda e Bertin SA tratando de matéria de responsabilidade tributária. Com efeito, foi
apenas efetivada uma operação societária pela qual foram transferidos bens, direitos e obrigações
em troca de participação societária, cuja repercussão ainda não fora regulamentada por norma
jurídica tributária.
82.
E isso não nos parece que seja proibido. O direito tributário é um direito de
sobreposição, se valendo dos conceitos estabelecidos pelos demais ramos do direito. Assim, não
pode a DRJ/RPO pretender dizer se o instituto do drop down é valido ou não, definindo a sua
natureza jurídica, o que, por óbvio, somente poderia acontecer por meio de lei.
83.
Por fim, merece destaque uma observação constante do acórdão recorrido no
sentido de que o drop down configuraria hipótese de sucessão prevista no artigo 133 do Código
Tributário Nacional, com o que pelo menos a princípio concordamos, mas todavia não podemos
admitir no presente caso concreto pelo simples fato de não ter sido esse o motivo constante do
relatório fiscal para a responsabilização da Bertin SA pelos débitos da Bertin Ltda.
84.
Vejamos nesse sentido o que dispõe o artigo 133 acima mencionado:
Art. 133. A pessoa natural ou jurídica de direito privado que adquirir de outra, por
qualquer título, fundo de comércio ou estabelecimento comercial, industrial ou
profissional, e continuar a respectiva exploração, sob a mesma ou outra razão social ou
sob firma ou nome individual, responde pelos tributos, relativos ao fundo ou
estabelecimento adquirido, devidos até à data do ato:
I - integralmente, se o alienante cessar a exploração do comércio, indústria ou atividade;
Fl. 1453
DF CARF MF
Original

Fl. 40 do Acórdão n.o 1301-006.303 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15868.720080/2011-51

II - subsidiariamente com o alienante, se este prosseguir na exploração ou iniciar dentro
de seis meses a contar da data da alienação, nova atividade no mesmo ou em outro ramo
de comércio, indústria ou profissão.
85.
Todavia, a aplicação do aludido dispositivo não é objeto de análise no presente.
86.
Como muito bem demonstrado pelo breve relato do caso, a JBS SA foi imputada
responsável pelos débitos da Bertin SA com base no artigo 133 do Código Tributário Nacional,
ao passo que a Bertin SA foi responsabilizada pelos débitos da Bertin Ltda (discussão dos autos)
com base no artigo 132 do Código Tributária Nacional.
87.
A todo tempo o relatório fiscal busca demonstrar que o que teria ocorrido em
verdade teria sido uma cisão parcial da Bertin Ltda para a Bertin SA (artigo 132 do CTN) apta a
desencadear a responsabilidade da JBS SA (artigo 133 do CTN).
88.
Perceba-se que o cerne da presente discussão reside especificamente na
possibilidade de a Bertin SA (incorporada pela JBS SA) responder pelos débitos da Bertin Ltda,
de modo que o que precisa ser analisado é exatamente a operação de drop down, a qual teria
fundamentado a responsabilidade tributária com base no artigo 132 do Código Tributário
Nacional.
89.
O próprio acórdão recorrido faz alusão a uma série de precedentes do Superior
Tribunal de Justiça, de conselhos administrativos estaduais e deste próprio CARF, os quais,
todavia, são inaplicáveis ao presente caso concreto no qual se discute a responsabilidade por
sucessão do artigo 132 e não do artigo 133 do Código Tributário Nacional.
90.
Logo, tendo em vista que a operação de drop down empreendida no presente caso
concreto não justifica a responsabilização com base no artigo 132 do Código Tributário
Nacional, não poderia a JBS SA responder pelos débitos da Bertin Ltda.
91.
Por todo o exposto, voto para dar provimento ao recurso voluntário do
contribuinte para que seja excluída a responsabilidade da JBS SA pelos débitos da Bertin Ltda.,
cancelando-se, portanto, a “representação fiscal para fins de alteração cadastral no CNPJ”.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Jose Luz de Macedo
Fl. 1454
DF CARF MF
Original

Fl. 41 do Acórdão n.o 1301-006.303 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15868.720080/2011-51

Fl. 1455
DF CARF MF
Original